Tribunal: TJES
Processo: 5010030-35.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010030-35.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANA MUGGLER e outros

APELADO: MAIRA RODRIGUES DIAS ANDREAO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. DISCUSSÃO DE NULIDADES DO LEILÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por contra sentença que julgou procedente a ação de imissão na posse ajuizada pela adquirente de imóvel em leilão extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco S/A, determinando a desocupação do bem. A apelante sustentou nulidades no procedimento expropriatório, alegou impenhorabilidade do imóvel como bem de família, existência de seguro por morte e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) verificar se as alegadas nulidades do leilão extrajudicial impedem a imissão na posse da adquirente de boa-fé; (iii) estabelecer se a impenhorabilidade do bem de família é aplicável ao caso; (iv) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade da justiça deve ser concedida quando a parte comprova hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC, como ocorreu após o falecimento do cônjuge da apelante.
4.
A ação de imissão na posse é de natureza petitória e exige apenas a comprovação da propriedade, a individualização do bem e a posse injusta, requisitos preenchidos pela apelada.

5.
O arrematante de boa-fé não pode ser prejudicado por eventuais vícios no procedimento do leilão, que devem ser discutidos exclusivamente em face da instituição financeira, sendo passíveis de conversão em perdas e danos.

6
. O alegado cerceamento de defesa não se caracteriza quando a prova documental já é suficiente para o deslinde da causa, cabendo ao juiz indeferir provas inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

7.
A ciência inequívoca do devedor acerca do procedimento expropriatório, comprovada pela propositura da ação anulatória entre os leilões designados, supre a ausência de intimação pessoal formal, conforme orientação do STJ.

8.
A impenhorabilidade do bem de família não se aplica às dívidas oriundas de financiamento para aquisição do próprio imóvel, por força do art. 3º, II, da Lei nº 8.009/90.

9.
A alegação relativa à existência de seguro por morte não foi comprovada nos autos, tampouco se aplica retroativamente, pois o falecimento ocorreu após a consolidação da propriedade e a designação dos leilões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade da justiça deve ser deferida quando comprovada a alteração da capacidade financeira da parte em razão de fato superveniente.

2. A ação de imissão na posse fundada em aquisição por arrematação extrajudicial exige apenas a comprovação da propriedade e a posse injusta do ocupante.

3. A pendência de ação anulatória do leilão não impede a imissão na posse do terceiro adquirente de boa-fé.
4. Eventuais nulidades do leilão devem ser discutidas em face da instituição financeira e podem ser convertidas em perdas e danos, sem atingir o direito do arrematante.

5. A impenhorabilidade do bem de família não alcança dívidas decorrentes da aquisição do próprio imóvel.
6. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC/2015, arts. 98, § 3º, 370, parágrafo único, e 85, § 11; Lei nº 8.009/90, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AI nº 50064824020248080000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível; STJ, AgInt no REsp 1635092/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.05.2018, DJe 22.05.2018; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.222759-0/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, j. 26.08.2025; TJDFT, Acórdão nº 1235893, 0716804-82.2018.8.07.0007, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 04.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MAIRA RODRIGUES DIAS ANDREÃO
, com vistas ao reexame de sentença de Id n. 13129560, integrada pelos aclaratórios de Id nº 13129565, prolatada pelo juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse ajuizada por
ELIANA MUGGLER
, julgou procedente o pleito autoral para conceder à autora a imissão na posse do imóvel objeto da lide, deferindo, no mesmo ato, tutela de urgência para determinar a imediata desocupação.

Em suas razões, Id n. 13129567, a parte Apelante alega, em suma, que:
i)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão do indevido julgamento antecipado da lide, que obstou a produção de provas essenciais para a apuração de vícios na alienação do imóvel;
ii)
houve irregularidade na sua intimação para os leilões designados e ausência de notificação pessoal para a hasta pública que efetivamente culminou na arrematação do bem, violando seu direito de preferência para purgar a mora;
iii)
a sentença foi omissa quanto à análise da existência de seguro por morte vinculado ao contrato de financiamento, o qual, com o falecimento de seu cônjuge, poderia ter quitado o saldo devedor e evitado a consolidação da propriedade pelo credor; e
iv)
o contrato de financiamento foi objeto de adimplemento substancial, o que impediria a medida expropriatória.

Diante de tais argumentos, pugna, preliminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e da gratuidade de justiça e, no mérito, pela anulação ou reforma integral da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de imissão na posse.

Contrarrazões apresentadas por Eliana Muggler no Id n. 13129572, pugnando, preliminarmente, pela impugnação à gratuidade de justiça e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

Em decisão monocrática de Id n. 13261198, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao apelo.

Agravo interno de Id n. 13847549, interposto por Eliana Muggler, pugnando pela revogação da decisão monocrática de Id n. 13261198.

Contrarrazões ao agravo interno de Id n. 15265498.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, observando-se a necessidade de julgamento conjunto com os autos de nº
0008435-28.2019.8.08.0

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

De início, a apelante
MAIRA RODRIGUES DIAS ANDREÃO
pleiteia a gratuidade da justiça sob o argumento de que “hoje viúva sem herança, sempre foi esposa, “do lar”, viveu para criar os filhos, e só o marido trabalhava, mas com a morte inesperada de seu marido (Ângelo Henrique), acometido subitamente por câncer, hoje não tem renda, e com os poucos recursos que possui, luta para se sustentar.”

Destarte, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, faz jus à gratuidade da justiça a parte que, mediante simples declaração, afirme não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

No caso em apreço, considerando o julgamento conjunto do presente recurso com os autos de nº 0008435-28.2019.8.08.0024, reanaliso o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Em que pese a decisão monocrática de Id n. 13261198 ter indeferido o pleito e determinado o recolhimento das custas ao final, uma análise mais aprofundada dos elementos dos autos, em conjunto com as provas produzidas na ação anulatória conexa (processo nº 0008435-28.2019.8.08.0024), demonstra a alteração da capacidade financeira da recorrente após o falecimento de seu cônjuge. Os documentos lá carreados são suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada.

Dessa forma,
reconsidero a decisão anterior para DEFERIR o benefício da gratuidade de justiça
à apelante, com efeitos para este recurso.

DO MÉRITO

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo ao exame do mérito.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MAIRA RODRIGUES DIAS ANDREÃO
em face da sentença (Id n. 31798787 dos autos de origem) que julgou procedente a Ação de Imissão na Posse ajuizada por
ELIANA MUGGLER
, determinando a desocupação do imóvel objeto da lide.

Destaco, desde logo, que a r. sentença objurgada analisou tanto os presentes autos quanto os autos de nº 0008435-28.2019.8.08.0024, referente à ação anulatória de leilão ajuizada pelo Sr. Angelo Henrique Terraço Andreão e sua esposa Maira Rodrigues Dias Andreão, considerando a conexão existente entre as demandas. Logo, por imperativo de coerência e segurança jurídica, os recursos de apelação interpostos em ambas as ações devem ser julgados na mesma sessão por esta instância
.

Antes, contudo, convém tecer algumas considerações acerca dos autos para melhor compreensão.

Na origem, trata-se de Ação de Imissão na Posse ajuizada por Eliana Muggler em face de Maira Rodrigues Dias Andreão, pleiteando a posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco S/A. A autora fundamenta seu pedido na condição de legítima proprietária do bem, conforme escritura pública devidamente registrada na matrícula do imóvel.

Em sua defesa, a ré, ora Apelante, suscitou diversas teses visando obstar a pretensão autoral, incluindo a nulidade do procedimento de leilão, a impenhorabilidade do bem de família, o adimplemento substancial do contrato de financiamento e a existência de seguro por morte que quitaria a dívida.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando procedente o pedido de imissão na posse, por entender o magistrado que o direito da arrematante de boa-fé deve ser resguardado, e que eventuais vícios no procedimento de expropriação devem ser resolvidos em perdas e danos entre a devedora e a instituição financeira, sem atingir o direito de propriedade da adquirente.

Irresignada, a Apelante reitera suas teses defensivas, pugnando pela reforma integral do julgado, focadas em supostas nulidades do procedimento de execução extrajudicial promovido pela instituição financeira (processo conexo nº 0008435-28.2019.8.08.0024), como a ausência de intimação pessoal e a venda por preço vil. Argumenta, ainda, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da sentença que determinou a imissão da autora/apelada na posse do imóvel arrematado em leilão extrajudicial.

Contudo, a r. sentença não merece reparos. Explico.

A ação de imissão na posse é de natureza petitória e tem como fundamento o
jus possidendi
, ou seja, o direito à posse decorrente da propriedade. Seus requisitos são a prova do domínio pelo autor, a individualização do bem e a demonstração da posse injusta exercida pelo réu.

No caso em apreço, a autora/apelada comprovou de forma inequívoca a sua propriedade sobre o imóvel, conforme se extrai da Escritura Pública de Compra e Venda e da correspondente averbação na matrícula do bem (R-15-19.447), conforme destacado na petição inicial (Id n. 13129362, pág. 2).

Por outro lado, a posse exercida pela ré/apelante tornou-se injusta a partir do momento em que, consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário e subsequentemente alienado o bem a terceiro de boa-fé, passou a ocupá-lo sem título jurídico que a amparasse.

As teses relativas a eventuais vícios no procedimento de leilão extrajudicial, como ausência de intimação ou preço vil, devem ser discutidas na ação anulatória ajuizada em desfavor da instituição financeira, e não obstam, por si sós, o direito do arrematante de boa-fé de ser imitido na posse do imóvel que adquiriu legalmente.

Nesse sentido, a jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal, é pacífica:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL . LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. AÇÃO ANULATÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE . RECURSO DESPROVIDO. [...] 4 . O entendimento jurisprudencial dominante estabelece que a pendência de ação anulatória questionando a validade do leilão não obsta o prosseguimento de ação de imissão na posse, dado que eventual nulidade do leilão só pode ser arguida em desfavor da instituição financeira, e não contra o terceiro adquirente de boa-fé. [...] 6 . Eventual irregularidade comprovada no procedimento do leilão pode ser objeto de conversão em perdas e danos contra a instituição financeira, sem que o direito do terceiro adquirente seja prejudicado. [...]
Tese de julgamento: 1. A pendência de ação anulatória questionando o leilão extrajudicial não impede a imissão na posse do terceiro adquirente de boa-fé. [...] 3. Eventuais vícios no leilão extrajudicial devem ser dirigidos exclusivamente à instituição financeira responsável, podendo a questão ser resolvida em perdas e danos.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50064824020248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

A apelante suscita, preliminarmente,
o cerceamento de seu direito de defesa,
ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial. Contudo, sem razão.

Nesse ponto, imperioso destacar que o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. No caso, a controvérsia sobre a posse e a propriedade foi decidida com base em dados objetivos já constantes dos autos, sendo a prova documental suficiente para a formação do convencimento do julgador. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Quanto à alegada
nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal,
a sentença também se mostra irretocável. O juízo de origem, de forma acertada, reconheceu a ciência inequívoca dos devedores acerca do procedimento expropriatório, uma vez que a ação anulatória foi ajuizada entre as datas do primeiro e do segundo leilão originalmente previstos.

Tal ato demonstra o pleno conhecimento dos devedores de que a garantia seria executada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a exigência de intimação pessoal formal quando comprovada a ciência inequívoca da parte. A esse respeito, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARREMATAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. EMBARGOS. INTEMPESTIVIDADE. 1. Se o executado, por intermédio da atuação de seu procurador nos autos, demonstra ter inequívoco conhecimento da data da hasta pública, torna-se prescindível a sua intimação pessoal. Precedentes. [...] (STJ, AgInt no REsp 1635092/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 22/05/2018).

No que tange à tese de
omissão sobre o seguro por morte
, verifico que tal argumento não foi arguido com a devida profundidade na petição inicial da ação anulatória ou em seu aditamento. A apelante não trouxe aos autos a apólice do seguro ou qualquer documento que comprovasse os termos da cobertura. Além disso, o falecimento do Sr. Ângelo Henrique Ferraço Andreão (02/09/2020) se deu em momento posterior às datas inicialmente fixadas para a realização do leilão (22/03/2019 e 29/03/2019), não havendo como retroagir seus efeitos.

Por fim, a questão da
impenhorabilidade do bem de família
foi corretamente afastada pelo magistrado, com base na exceção prevista no art. 3º, inciso II, da Lei nº 8.009/90, que excepciona a proteção quando a dívida decorre do financiamento para a aquisição do próprio imóvel. A esse respeito, destaco a orientação jurisprudencial:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI Nº 8.009/90. EXCEÇÃO LEGAL. DÍVIDA DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL. ART. 3º, II, DA LEI Nº 8.009/90. INCIDÊNCIA. [...] 1. A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei nº 8.009/90, comporta exceção expressa nos casos em que a dívida exequenda decorre de financiamento ou contrato de aquisição do próprio imóvel objeto da penhora, conforme o disposto no art. 3º, II, da referida norma. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.222759-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2025, publicação da súmula em 03/09/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Ainda que assim não fosse, o artigo 3º, inciso II, da Lei número 8.009/1990, excepciona a regra de impenhorabilidade do bem de família na hipótese de dívida decorrente de financiamento destinado à aquisição do imóvel. [...] (TJDFT. Acórdão 1235893, 0716804-82.2018.8.07.0007, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2020, publicado no DJe: 17/03/2020.)

Nesse contexto, o magistrado de primeiro grau, ao julgar simultaneamente esta ação e a anulatória conexa, adotou a solução mais acertada: garantiu o direito da arrematante de boa-fé à imissão na posse e, concomitantemente, resguardou o direito da devedora a ser indenizada pelo credor fiduciário em razão da venda por preço vil, convertendo a anulação em perdas e danos. Tal providência harmoniza os interesses em conflito, prestigiando a segurança jurídica do adquirente e a reparação do dano sofrido pela antiga proprietária.

Deste modo, as razões da apelante não merecem prosperar, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade, pois o direito da Apelada, como arrematante e proprietária registral do imóvel, de ser imitida na posse, prevalece sobre as alegações de nulidade que não se sustentam diante do acervo probatório e do ordenamento jurídico aplicável.

Assim, estando preenchidos todos os requisitos para a procedência da ação de imissão na posse, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MAIRA RODRIGUES DIAS ANDREÃO
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso de agravo interno de Id nº 13847549.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Considerando o deferimento da gratuidade de justiça nesta fase, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar